Tribunal: TJPA
Processo: 0858245-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858245-76.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: NATALINA RIBEIRO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Restando demonstrado por perícia judicial que a assinatura aposta no contrato impugnado não pertence à autora, configurando fraude na contratação, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

2) É devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto ausente comprovação de erro justificável quanto aos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da consumidora.

3) O desconto indevido em folha de pagamento de aposentada, decorrente de contratação fraudulenta, enseja reparação moral in
re

ipsa
, dada a natureza alimentar dos valores subtraídos e o prejuízo à esfera existencial da consumidora.

4) Valor da indenização por dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência do TJPA em casos análogos.

5) Correta a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme orientação pacífica do STJ (Súmula 54), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858245-76.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

APELADO: NATALINA RIBEIRO SIQUEIRA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
contra sentença proferida pelo juízo de direito da
1ª vara

cível e empresarial da comarca distrital de Icoaraci
em ação declaratória de inexistência de débito movida por
NATALINA RIBEIRO SIQUEIRA.

De início, tratou-se de ação declaratória de inexistência de débito relativo a empréstimo consignado realizado em benefício previdenciário. Conforme a isso, narrou a autora em inicial que não teria realizado a contrataç
ão
impugnada de nº
58578420
.
Por isso, pleiteou a devolução em dobro do indébito e recebimento de reparação moral.

Em contestação, a parte demandada arguiu pela legalidade da cobrança e juntou o contrato questionado (ID. 24279567).

Laudo de perícia
grafotécnica
fora juntado nos autos por perito judicial (ID. 100481668).

A sentença cerne da apelação foi a que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso
considerou
que a instituição financeira não teria comprovado a existência legítima do contrato. Por isso, declarou a inexistência dos débitos referente
a contratação impugnada e determinou que a parte devolvesse o indébito em dobro,
compensando-se a quantia de R$ 1.402,29 (um mil quatrocentos e dois reais e vinte e nove centavos) relativo ao crédito recebido pela consumidora em conta corrente.
Não obstante, condenou a demandada ao pagamento de reparação moral fixada em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) (ID.
24279676
).

Em sede apelatória, alega a instituição financeira recorrente que a sentença merece ser reformada (ID.
24279677
). Nesse sentido, sustenta que: 1)
o
dan
o teria ocorrido por culpa exclusiva de terceiro; 2)
seria inexistente qualquer

dano material no caso, visto que a autora
teria se favorecido com a contratação; 3)
seria inexistente qualquer dano
moral no caso
; 4) subsidiariamente, que os juros de mora da condenação deveriam correr não da
data do suposto dano, mas

da fixação da obrigação em sentença.

Não f
oram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID.
24279687
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858245-76.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

APELADO: NATALINA RIBEIRO SIQUEIRA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos em inicial. Nesse contexto, o juízo singular considerou que a recorrente não teria comprovado a existência legítima
da
contrataç
ão
impugnada. Por isso,
condenou a recorrente a devolução em dobro do indébito, compensando-se valores recebidos pela autora, bem como ao pagamento de indenização moral.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Examinando os autos,
percebe-se que a perícia demonstrou a fraude ocorrida na contratação impugnada (ID. 100481668).

Nesse contexto, fundamental observar que o caso comporta a aplicação da Súmula 478 do STJ, a qual prevê que
‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’.
Por esse motivo e por ter aplicação vinculante ao juízo, não há como prosperar a tese de que a instituição financeira não merece ser responsabilizada por fato empreendido por terceiro.

Portanto, depreende-se
que a apelante merece ser responsabilizada pelo fato empreendido por terceiro.

Dentro dessa perspectiva, e ainda considerando a evidente relação de consumo entre as partes, inclusive diante do teor da Súmula nº 297 do STJ, sabe-se que a reparação pelo dobro do indébito decorre da aplicação imediata do previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, e diante da particularidade do caso, é factível que as cobranças realizadas diretamente por descontos em folha de pagamento não foram sucedidas em razão de erro justificável, vide ausência de qualquer prova de tal espécie de erro, sendo-lhe a única hipótese prevista pelo referido artigo para o afastamento da condenação ao pagamento pelo dobro do indébito.

É o posicionamento do presente Tribunal de Justiça em casos similares. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERENTE QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A INEXISTENCIA DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido.
III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora.
IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença
. 4-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 5-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, AC nº 0800498-61.2019.8.14.0045, Relatora: Desa. Maria do
Céo
Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.03/2021).

Por outro lado, como se pôde antecipar das jurisprudências citadas, também se compreende que em casos análogos o dano moral é presumido do desconto indevido realizado em importe não irrisório e mediante fraude. Explico:

Notoriamente, conforme entende a cediça jurisprudência pátria, natural reconhecer em casos análogos que os descontos indevidos realizados diretamente em folha de pagamento de beneficiário da previdência social induzem em certo prejuízo a sua personalidade, face a dilapidação reconhecidamente ilegítima nos vencimentos substanciais de um consumidor aposentado. Pelos descontos em importe não desprezível, reconhece-se, portanto, na especificidade do caso, o dano moral
in
re

ipsa
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

Feita as precedentes considerações, e ainda considerado o reconhecimento do dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (
AgInt
no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUATUM FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO PROVIDO. .(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida de consumidor em órgãos de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização deve ser fixado de forma a compensar o lesado e desestimular a prática da conduta ilícita
".(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004905-61.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado; II – Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados indevida e diretamente em folha de pagamento; III – Indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade; IV - Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808162-64.2019.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/
2023 )

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REQUERENTE QUE
FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A
INEXISTENCIA DO
EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido. III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora. IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

Desse modo, e examinando a extensão do dano e dos descontos realizados injustificadamente, examina-se que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo singular merece ser mantido.

Por fim, observa-se que a recorrente alega que a sentença merece reforma no aspecto da fixação do termo de incidência dos juros relativos as indenizações. Conforme a isso, vê-se que o juízo singular fixou a incidência dos juros relativos a partir do evento danoso.

Desse contexto, vê-se que a relação jurídica das partes, dada a inexistência do débito em questão, é de natureza extracontratual. Portanto, aplicável a Súmula nº 54 do STJ, a qual prevê que
‘’os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’’.
(SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

Portanto, não assiste em razão a recorrente também neste específico tópico do apelo, vide que os juros moratórios tanto da repetição do indébito
quanto da indenização moral
devem incidir desde o evento danoso.

É o inequívoco entendimento adotado do presente TJE em casos análogos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS DEVIDOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Há indícios da efetiva ocorrência de fraude na contratação de seguro, perante o banco réu. Observa-se que o réu não apresentou o contrato referente aos descontos realizados. A forma dobrada da devolução se impõe,
pois
tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco. Na condenação em indenização por danos morais, em caso de cobrança de serviço não contratado, os juros devem ser arbitrados a partir do evento danoso. Indenização por Danos Morais majorada para R$5.000,00 (Cinco mil reais). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800150-90.2023.8.14.0093 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/
2024 )

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025